Tribunal: TJDFT
Processo: 0712077-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712077-25.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NILTON CAMARGO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PERÍCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA COBERTURA. SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I – O contrato de Seguro de vida em grupo prevê cobertura para Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA. II – O militar segurado não possui direito à indenização por Invalidez Permanente por Acidente, porque a perícia judicial concluiu que apesar de sua incapacidade ter relação com acidente de trabalho, a invalidez é provisória e ainda há tratamento a ser realizado. III – Apelação desprovida. O recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 46, 47, e 51, incisos I, IV, VI e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque deveria ter julgado procedente o pedido de recebimento de indenização securitária à base de 80% (oitenta por cento), percentual constatado da invalidez definitiva que o incapacitou para prosseguir na carreira militar. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de trechos e de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 46, 47, e 51, incisos I, IV, VI e XV, todos do CDC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 49369889 – Págs. 5/6 acerca da invalidez que acometeu o recorrente, verbis: 16. O apelante-autor defende que a patologia que acomete sua coluna é resultado do esforço físico do serviço militar que prestou, tratando-se de invalidez permanente por acidente de trabalho para fins de lhe ser indenizada no percentual de 80% do valor da apólice. 17. A Cópia da Ata de Inspeção de Saúde 2141/2011 (id. 47529307, pag. 9), concluiu no parecer: “Incapaz definitivamente para o serviço do Exército. Não é invalido. Há relação de causa e efeito entre o acidente sofrido e as condições mórbidas atuais expressas pelos seguintes diagnósticos: M48.0/M51.1/M54.4”. 18. A apelada-ré negou a indenização nos seguintes termos: “Após análise da nossa Consultoria Médica, dos documentos enviados, concluiu-se que V. Sa. é portador de complicação decorrente de esforço físico (evento voluntário não violento e sem trauma exclusiva e diretamente externo). De acordo com os critérios securitários, Acidente é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, e violento, causador de lesão física que, por si só, e independente de toda e qualquer causa, tenha como consequência direta a morte ou invalidez permanente total ou parcial. Portanto não há cobertura técnica para pagamento pela Garantia de Invalidez permanente total ou parcial por acidente” (id. 47529307 pag. 1). 19. E a Perita Judicial, no Laudo Pericial realizado em 6/11/13, produzido nestes autos (id. 47532385, pags. 2/3), ao responder os quesitos do apelante-autor concluiu que: “É interessante colocar que as hérnias de disco com compressão de raízes nervosas são provocadas por processos inflamatórios, degenerações ou traumas. O autor era muito jovem, 27 anos, a época do acidente, para apresentar degenerações. Não há relato médico de nenhum episódio de inflamações, no entanto há relato de sobrecarga lombar abrupta provocada por deslocamento de carga que o autor arrmava (trauma) Atualmente, o periciando, apesar de operado, permanece com sinais clássicos de compressão de raiz nervosa que se desloca para membro inferior direito. As dores impossibilitam o autor de manter o ortostatismo ou a posição sentada por mais de quinze minutos. Vale ressaltar que ainda existe uma possibilidade para o autor, nova cirurgia. Não há garantias de que a nova cirurgia terá sucesso e existe o risco cirúrgico a ser considerado. Tal decisão compete apenas e exclusivamente ao autor. Sua incapacidade laboral é Total e Provisória.” (grifo nosso) 20. Assim, não se trata de invalidez permanente, como alegado pelo apelante-autor. 21. Destaque-se que intimado a produção de provas, o apelante-autor nada mais requereu, prevalecendo a perícia judicial realizada, indicando que a invalidez é provisória. Também não comprovou nos autos a sua reforma por invalidez permanente por acidente. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice supracitado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). Destaque-se, também, que os dissensos pretorianos não devem transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.300.275/RR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015